Tribunal: TJDFT
Processo: 0755534-33.2021.8.07.0016
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AUDITORIA MILITAR. ABANDONO DE POSTO. ART. 195 DO CPM. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. ESTADO DE NECESSIDADE. IMPOSSIBILIDADE. PROVA FIRME DA AUTORIA. AUSÊNCIA DE PROVA DAS TESES DEFENSIVAS. ART. 156 DO CPP. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ANTECEDENTES. PUNIÇÕES DISCIPLINARES. FUNDAMENTO INIDÔNEO.
I - Se o acervo probatório demonstra que o réu agiu deliberadamente com o intuito de abandonar o posto de serviço, antes do término do horário previsto na escala, sem a devida autorização do superior hierárquico e sem apresentação de justificativa plausível, impossível a absolvição por atipicidade material da conduta ou por ausência de dolo.
II - Inviável o reconhecimento do estado de necessidade quando a Defesa não apresenta prova firme de que o réu agiu para preservar direito alheio, de perigo certo e atual, não provocado, nem por outro modo evitável, que permitisse sacrificar a segurança da instituição militar, conforme previsão do art. 43 do CPM. Inteligência do art. 156 do CPP.
III - A configuração de ilícito administrativo não exclui a responsabilidade penal em razão da independência entre as esferas.
IV - Punições disciplinares constantes da ficha de assentamentos do réu não servem como fundamento adequado para configurar maus antecedentes, nos termos da Súmula no 444 do STJ.
V - Recurso conhecido e parcialmente provido.